Tribunal: TJES
Processo: 5000839-29.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000839-29.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: DAILTO DE SOUZA MUNIZ

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DISPENSA DE AJUIZAMENTO POR LEI MUNICIPAL. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO FEITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO E. STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. A existência de norma local que prevê a faculdade do credor em ajuizar ação de execução fiscal considerando um valor mínimo do crédito exequendo não autoriza a atuação de ofício do Juiz da causa extinguindo o feito, pois tal providência impõe uma limitação do exercício do direito de ação ao ente público.

2. No caso, resta caracterizado
error in procedendo
, ante a violação ao art. 10, do CPC, e a inobservância d
a exegese firmada no âmbito da Corte Uniformizadora no julgamento do REsp 1125627/ PE (Tema 212) e na edição da Sumula nº 452.

3. Apelação cível conhecida e provida anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento
.

Vitória, 05 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000839-29.2016.8.08.0050

Apelante:
Município de Viana

Apelado:
Dailto de Souza Muniz

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Viana contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana nos autos da ação de execução fiscal ajuizada contra Dailto de Souza Muniz, na qual o Magistrado de origem extinguiu a execução nos termos do art. 924, IV do CPC e art. 1º da Lei Municipal n. 2.952/2018.

Em suas razões recursais, o apelante alega em síntese que (a) a execução fiscal é o meio eficiente e adequado para a cobrança da dívida do contribuinte, não podendo ser extinta meramente pelo seu baixo valor; e (b) a sentença deve ser anulada, determinando-se o prosseguimento da ação de execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A presente ação de execução fiscal foi ajuizada em 06/03/2016 visando a satisfação de débito referente a inadimplemento de IPTU no valor de R$ 1.948,95 (mil novecentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos), sendo que nessa época vigorava o Decreto Municipal n. 255/2014, que dispensava a Procuradoria do Município recorrente
“de ajuizar execução fiscal para recuperação de créditos municipais de um mesmo devedor que, somados, sejam inferiores a R$ 1.000,00 (mil reais)”.

Tal circunstância, de per si, já bastaria para concluir pelo equívoco da sentença impugnada, pois ao tempo do ajuizamento da demanda executiva fiscal em apreço, o valor do crédito exequendo excedia a quantia prevista pela norma vigente para ensejar a dispensa do aforamento da lide.

Nada obstante, conforme consta expressamente do texto legal em comento, trata-se efetivamente de uma faculdade do credor, replicada na Lei Municipal n. 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 23.190/2021, segundo a qual
"Fica dispensado o ajuizamento de execuções fiscais cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)"
, conforme literalmente mencionado na sentença em apreço.

Como se trata de uma faculdade da Fazenda exequente, não poderia o magistrado singular, de ofício, promover a extinção do feito, por considerar que os comandos normativos acima transcritos impõem uma limitação do exercício do direito de ação por parte do Município recorrente.

Afinal, não bastassem as imposições do art. 10 do CPC
, que
consagrou o princípio da não surpresa ao vedar a prolação de decisões com base em fundamentos jurídicos não submetidos ao contraditório, a sentença guerreada destoa completamente da exegese firmada no âmbito da Corte Uniformizadora no julgamento do REsp 1.125.627/ PE (Tema 212) e na edição do enunciado sumular nº 452.

Eis os termos da jurisprudência vinculante em questão:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 1º DA LEI 9.469/97. COMANDO DIRIGIDO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXTINÇÃO, DE OFÍCIO, DO PROCESSO EXECUTIVO: DESCABIMENTO.

1. Nos termos do art. 1º da Lei 9.469/97, “O Advogado-Geral da União e os dirigentes máximos das autarquias, das fundações e das empresas públicas federais poderão autorizar (...) requerimento de extinção das ações em curso ou de desistência dos respectivos recursos judiciais, para cobrança de créditos, atualizados, de valor igual ou inferior a R$1.000,00 (mil reais), em que interessadas essas entidades na qualidade de autoras, rés, assistentes ou opoentes, nas condições aqui estabelecidas”.

2. Segundo a jurisprudência assentada pelas Turmas da 1ª. Seção, essa norma simplesmente confere uma faculdade à Administração, não se podendo extrair de seu comando normativo a virtualidade de extinguir a obrigação, nem de autorizar o juiz a, sem o consentimento do credor, indeferir a demanda executória.

3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.

(REsp n. 1.125.627/PE, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 28/10/2009, DJe de 6/11/2009.)

“Súmula nº 452: A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.”

Diante do exposto, tenho que a extinção prematura e de ofício do feito denota flagrante o
error in procedendo
, motivo pelo qual
dou provimento
ao apelo para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.